Tribunal: CARF
Processo: 11610.014150/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.014150/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.301 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
DEIZE ANTONIA NOGUEIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO - PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador
de moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que
sofram das patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse benefício
e deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
LAUDO MÉDICO
Apenas à partir da data constante no Laudo emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios , o contribuinte
tem direito à isenção do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.014150/2008-02
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.301 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.014150/2008-02

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2005, foi lavrada a Notificação de Lançamento 11 a 15, através da qual
houve inclusão de rendimentos no valor de R$ 37.011,58 (e correspondente IRRF de R$
1.110,34), resultando constituição de crédito tributário de R$ 10.637,73 valor este
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, multa de ofício e juros.
O contribuinte tomando conhecimento do lançamento apresenta impugnação de fls. 02 a
06, argumentando que os rendimentos recebidos decorrentes de ação judicial referem-se
a rendimentos de aposentadoria e ser ele portador de moléstia grave, fazendo jus, desta
forma, à isenção do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos da recorrente são isentos por ser portadora de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a isenção do imposto de renda concedida aos aposentados
portadores de moléstias graves.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A contestação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
Quanto ao mérito, há de se observar que o presente processo trata de pedido de isenção
do imposto de renda em razão de o interessado ser aposentado e portador de moléstia
grave, ano-calendário 2005.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.301 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.014150/2008-02

A fim de esclarecer o impugnante, comporta destacar que, a IN SRF no 460, de
18/10/2004, que regulamentava que os pedidos de restituição relativos a rendimentos
isentos ou não-tributáveis declarados como rendimentos tributáveis, prescreveu que os
mesmos deveriam ser pleiteados mediante apresentação de DIRPF retificadora:
“Art. 9o Não ocorrendo a compensação prevista no art. 8o, a restituição do indébito de
imposto de renda retido com fundamento em dispositivo da legislação tributária que
disciplina a tributação de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição
do indébito de imposto de renda pago a título de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), será requerida pela pessoa física à SRF exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação
da DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 3o e no § 1o do art. 26 ao indébito de imposto
de renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva, bem assim aos valores pagos indevidamente a título de quotas do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).” (grifos nossos)
Apenas a restituição do imposto de renda retido sobre o 13o salário poderia ser requerida
mediante formulário Pedido de Restituição, conforme § 1o, art. 3o, da referida IN. Leia-
se:
“Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)” (grifos nossos)
Posteriormente, esses pedidos de restituição foram disciplinados pela IN SRF no 600, de
30/12/2005, art. 9o, § 1o, e, atualmente, tais pedidos de restituição são disciplinados pela
IN RFB no 900, de 30/12/2008, em seus artigos 10, § 1o e 3o, § 1o, ambas Instruções
Normativas mantiveram os mesmos procedimentos para formalização do pedido, ou
seja, a restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
No que tange a matéria específica do presente processo, vê-se que a discussão em tela é
a isenção concedida aos aposentados portadores de moléstias graves, outorgada pelo art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713 de 22/12/1.988, com nova redação dada pelo art. 47 da
Lei no 8.541 de 23/12/1.992, ficando assim regulamentada a questão:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.301 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.014150/2008-02

(...)”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a exigir,
a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na transcrição do texto
legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)”
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 02/02/2001, estabeleceu em seu artigo
5o, parágrafo 2o, consolidando as disposições da IN SRF no 25, de 29 de abril de 1996,
art. 5o, § 2o e o Ato Declaratório COSIT no 10, de 16/05/1996, que:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
§ 2o A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria ou reforma;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após aposentadoria ou reforma;”
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e a outra é que
seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
No que tange a comprovação da moléstia grave, analisando os documentos médicos de
fls. 18 a 24, emitidos pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Hospital das Clínicas,
verifica-se que o diagnóstico de que a contribuinte em epígrafe era portadora de
moléstia grave (linfoma) se deu em abril de 2006.
Dessa forma, não restou comprovado, através de Laudo Pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que
identifique nominalmente a doença, coincidente com a terminologia empregada pelo
legislador, o CID, que no ano de 2005, a interessada era portador da moléstia grave
apontada.
Conclui-se que , não restou comprovado, na forma da legislação vigente, que o
contribuinte fazia jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da lei no 7.713, de 1998,
no ano de 2005, de que trata o presente lançamento
Diante do exposto, VOTO no sentido de JULGAR Improcedente a impugnação.
São Paulo, 26 de janeiro de 2012
CLEIDE CAVALCANTI BALMANT - Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.301 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.014150/2008-02

Fl. 97
DF CARF MF
Original